Tribunal: TJSP
Processo: 4002798-44.2013.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento à apelação, para majorar a verba honorária fixada na sentença. Suposta omissão.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida nem tampouco ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Incidência,

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento à apelação, para majorar a verba honorária fixada na sentença. Suposta omissão.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida nem tampouco ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Incidência, ademais, do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000488634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 4002798-44.2013.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
DIPATRI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, é embargado DALMAZZO
& CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO
E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4002798-44.2013.8.26.0248/50000 - Indaiatuba - VOTO No 20.404 2/6
Embargos de Declaração n. 4002798-44.2013.8.26.0248/50000
Voto n. 20.404
Comarca:
Indaiatuba (2a Vara Cível)
Embargante:
DIPATRI Administração e Participações Ltda.
Embargada:
Dalmazzo & Castro Advogados Associados
Interessada:
FEIC Ferramentaria Indústria e Comércio Ltda.
MM. Juiz:
Sérgio Fernandes
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento à
apelação, para majorar a verba honorária fixada na
sentença. Suposta omissão.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos
de declaração não se prestam ao reexame da matéria
decidida nem tampouco ao mero prequestionamento de
teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à
interposição dos recursos excepcionais. Incidência,
ademais, do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.
Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados pela
DIPATRI Administração e Participações Ltda. contra o acórdão unânime de fls.
294/299 dos autos anexos, que deu provimento à apelação interposta pela
Dalmazzo & Castro Advogados Associados contra a sentença de fls. 239/242
dos autos anexos, para aumentar a verba honorária de sucumbência imposta
àquela.
Pelo que se pode depreender das razões recursais, a ora
embargante imputa ao acórdão o vício da omissão, postulando o acolhimento
deste recurso, “para o fim de MODIFICAR o entendimento proferido no v. Acórdão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4002798-44.2013.8.26.0248/50000 - Indaiatuba - VOTO No 20.404 3/6
para que seja DADO O DEVIDO IMPROVIMENTO ao Recurso Apelatório
interposto pela Embargada, e assim não entendendo Vossa Excelência, requer seja
prequestionada a matéria expressamente aduzida nas instância inferiores, e também em sede
de Agravo, para que se preencha requisito necessário ao procedimento de Recurso Especial”
(fls. 1/5 destes autos, destaques originais).
II Fundamentação.
Estes embargos devem ser rejeitados, uma vez que o
acórdão guerreado não é omisso.
O alegado e inexistente vício constitui mero pretexto de que
se vale a ora embargante para manifestar seu inconformismo com o
pronunciamento desta C. Câmara, que houve por bem aumentar a verba
honorária que lhe foi imposta, de R$ 3.000,00 (três mil reais) para 10% (dez por
cento) do valor da causa (R$ 78.000,00 - fls. 11), atualizado pela tabela prática
disponível no site deste E. Tribunal de Justiça, ao fundamento de que inaplicável
o § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, mas, sim, o § 2o desse artigo.
Ocorre, todavia, que a jurisprudência pátria sedimentou
orientação no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao
reexame da matéria discutida, como atestam os seguintes precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça: (a) Corte Especial Embargos de Declaração no
Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial
n. 977.035/SP Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura Acórdão de
15 de agosto de 2018, publicado no DJE de 22 de agosto de 2018; (b) 4a Turma
Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial
n. 1.030.674/SP Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti Acórdão de 22 de
maio de 2018, publicado no DJE de 1o de junho de 2018; e (c) 6a Turma
Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4002798-44.2013.8.26.0248/50000 - Indaiatuba - VOTO No 20.404 4/6
Especial n. 1.036.056/RJ Relator Ministro Néfi Cordeiro Acórdão de 15 de
maio de 2018, publicado no DJE de 23 de maio de 2018.
No mesmo sentido, invocam-se estes arestos desta C. Corte
Estadual: (a) 1a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração n.
2165012-42.2017.8.26.0000/50000 Relator Augusto Rezende Acórdão de 18
de junho de 2018, publicado no DJE de 25 de junho de 2018; (b) 7a Câmara de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
1000158-18.2017.8.26.0010/50000 Relator José Rubens Queiroz Gomes
Acórdão de 15 de fevereiro de 2018, publicado no DJE de 26 de fevereiro de
2018; e (c) 38a Câmara Extraordinária de Direito Privado Embargos de
declaração n. 3003293-87.2013.8.26.0157/50002 Relator Luís Fernando Nishi
Acórdão de 20 de agosto de 2018, publicado no DJE de 24 de agosto de 2018.
De modo mais concreto, o acórdão hostilizado ratificou a
argumentação utilizada pelo Juízo a quo para condenar o ora embargante por
litigância de má fé, acrescentando “que o apelante é patrocinado por advogada que figura
no rol dos monitorados pelo NUMOPEDE”, invocando, para corroborar essa
assertiva, julgados desta C. Corte Estadual (fls. 350/351).
No que se refere ao propósito de prequestionamento,
“principalmente no tocante aos artigos 98, 99, 99 § 3o do Código de Processo Civil”, anote-
se que o artigo 1.025 do diploma processual preceitua que se consideram
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ademais, no regime do Código de Processo Civil de 1973 os
tribunais brasileiros sustentavam que os embargos de declaração não podiam ser
interpostos para mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais
e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais, como exemplificam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4002798-44.2013.8.26.0248/50000 - Indaiatuba - VOTO No 20.404 5/6
os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: (a) Corte Especial
Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência
em Recurso Especial n. 1.463.979/SC Relator Ministro Luís Felipe Salomão
Acórdão de 2 de dezembro de 2015, publicado no DJE de 14 de dezembro de
2015; (b) 3a Turma Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1.655.729/PR Relatora Ministra Nancy Andrighi Acórdão de 8 de agosto de
2017, publicado no DJE de 17 de agosto de 2017; e (c) 4a Turma Embargos de
Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.316.051/SP
Relator Ministro Marco Buzzi Acórdão de 21 de novembro de 2017, publicado
no DJE de 27 de novembro de 2017.
No mesmo diapasão, os seguintes arestos deste E. Tribunal
de Justiça: (a) 2a Câmara de Direito Privado Embargos de declaração n.
2072102-64.2015.8.26.0000/50001 Relator Álvaro Passos Acórdão de 13 de
dezembro de 2016, publicado no DJE de 19 de dezembro de 2016; (b) 25a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
2174111-36.2017.8.26.0000/50000 Relator Cláudio Hamilton Acórdão de 1o
de fevereiro de 2018, publicado no DJE de 9 de fevereiro de 2018; (c) 27a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
0056106-20.2011.8.26.0576/50000 Relatora Ana Catarina Strauch Acórdão
de 18 de julho de 2017, publicado no DJE de 1o de agosto de 2017; e (d) 37a
Câmara Extraordinária de Direito Privado Embargos de Declaração n.
1006848-27.2015.8.26.0562/50000 Relatora Daise Fajardo Nogueira Jacot
Acórdão de 11 de setembro de 2018, publicado no DJE de 18 de setembro de
2018.
Enfim, se a ora embargante não se conforma com a decisão
deste Órgão Colegiado deve interpor os recursos excepcionais que entender e
demonstrar cabíveis, nada havendo a ser suprido, porém, em sede de embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4002798-44.2013.8.26.0248/50000 - Indaiatuba - VOTO No 20.404 6/6
de declaração.
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se estes embargos de
declaração, nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)